Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707275-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ADRIANA DE JESUS RODRIGUES DE PAULA D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição de ID no 36850610, uma vez que são contrarrazões ao recurso de apelação e não do presente agravo de instrumento. Assim, voltem ao arquivo. Brasília, DF, em 05 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator